Tribunal: TJDFT
Processo: 0742017-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0742017-69.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAOLO GARBERO APELADO: GABRIELA SOVAT DE FREITAS COSTA D E S P A C H O Apelação interposta pela parte autora/reconvindo Paolo Garbero contra a sentença de improcedência dos pedidos. Em contrarrazões, a parte apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso pela violação à dialeticidade (id 68542341). Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Código de Processo Civil, art. 10. Após, conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator